Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721932-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELBES ALVES DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ELBES ALVES DE SOUZA (Autor), contra a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da Ação Ordinária no 0708187-61.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar para que lhe fosse assegurado prosseguir nas demais etapas do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio da Defensoria Pública do Distrito Federal, especialidade de informática/desenvolvimento de sistemas, referente ao edital no 1/2020, enquanto se apura suposto equívoco na correção da sua prova discursiva. Transcrevo a decisão agravada (ID 129108574, do feito originário): “A emenda apresentada (ID 128885691) manteve o Cebraspe no polo passivo e não promoveu a alteração determinada. Conforme exposto na decisão de ID 128427318 a banca examinadora age como mera executora do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se do polo passivo o primeiro réu. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para compelir o réu a atribuir a pontuação necessária para ser aprovado na prova discursiva, assegurando-se o prosseguimento nas demais etapas do certame, referente ao cargo de analista de assistência judiciária da carreira de apoio da Defensoria Pública do Distrito Federal, especialidade de informática/desenvolvimento de sistemas. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi penalizado na correção da prova discursiva sem que houvesse justificativa e razoabilidade e, apesar de ter apresentado recurso administrativo, o pedido foi indeferido pela banca examinadora. Aduz que o edital de abertura não indicou referencial bibliográfico e não foi atribuída a pontuação correta a que fazia jus. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O edital de abertura (ID 128885694) em seu item 11.7 elenca as disposições sobre a prova discursiva e dispõe expressamente os critérios a serem utilizados para a correção da prova, notadamente os itens 11.7.4 e 11.7.5, com a atribuição dos pontos para cada item a ser avaliado. Ademais, o item 11.7.3 prevê que o objeto de avaliação da prova discursiva consiste no conteúdo (conhecimento do tema), capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa, portanto, não prospera a alegação de prejuízo quanto a falta de indicação bibliográfica, pois ausente previsão legal nesse sentido e também porque se trata se prova discursiva, cujo texto dissertativo será corrigido com base nas normas da língua portuguesa. O documento de ID 128888101 indica os critérios objetivos avaliados e a nota atribuída a prova do autor, e a resposta ao recurso interposto (ID 128888099) demonstra que houve o deferimento de alguns quesitos impugnados pelo autor. Os quesitos indeferidos foram devidamente justificados, portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, insurgindo-se o autor contra os critérios adotados pela banca examinadora, mas não cabe ao Poder Judiciário fazer essa análise. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverá indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29)”. Em suas razões recursais (ID 36936167), o Agravante aduz que, após a divulgação do resultado provisório na prova discursiva, teria constato que fora penalizado sem justificativa e eliminado do certamente por apenas 0,01 pontos em sua prova discursiva. Narra que no edital no 1 DPDF – ANALISTA, de 20/07/2020 –, não teria constado referencial bibliográfico, nem os autores dos quais o candidato poderia se amparar para fazer a avaliação da redação, o que violaria o princípio da razoabilidade e da transparência. Acrescenta que, pela falta de atribuição da pontuação correta, o agravante não teve a possibilidade de avançar para as demais etapas do concurso público tendo ficado reprovado por apenas por 0,11 pontos. Pontua que “o fumus boni iuris estaria presente tendo em vista que a falta de atribuição da pontuação correta ao agravante afastou a possibilidade de avançar nas demais etapas do concurso público. Ademais o fumus boni iuris está presente tendo em vista que a falta do referencial bibliográfico no edital é uma afronta a diversos princípios norteadores dos concursos públicos em especial o da transparência”. (ID 36936167 - Pág. 14) Destarte, requer (ID 36936167 - Pág. 17): “a) Em sede de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada a determinação para que haja a concessão de toda a pontuação restante ao agravante com a determinação de publicação do seu nome no resultado final de aprovação na prova discursiva com a determinação para avançar nas demais etapas do concurso público, sob pena de multa diária no valor de R$500,00(quinhentos reais); b) A concessão da gratuidade de justiça em grau de recurso conforme já deferido pelo juízo de 1a instância em decisão de Tutela de Urgência; c) SEJA DETERMINADO ao AGRAVADO que atribua a pontuação ao agravante de maneira imediata com a determinação de publicação do seu nome no resultado final de aprovação na prova discursiva com a determinação para avançar nas demais etapas do concurso público sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais), com d) Requer, por final, no mérito, seja REVOGADA A DECISÃO AGRAVADA, confirmando os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, por ser a decisão que mais se afina com o direito e a Justiça.” Indeferida a gratuidade de justiça (ID 37188934), o Agravante recolheu o preparo, conforme ID 37399369. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do agravo de instrumento, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da empresa Agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão do Agravante é de que seja concedida inaudita altera pars liminar para que lhe seja assegurado prosseguir nas demais etapas do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio da Defensoria Pública do Distrito Federal, especialidade de informática/desenvolvimento de sistemas, referente ao edital no 1/2020, enquanto se apura suposto equívoco na correção da sua prova discursiva. O argumento é de que o edital no 1 DPDF – ANALISTA, de 20/07/2020 –, não teria constado referencial bibliográfico, nem os autores dos quais o candidato poderia se amparar para fazer a avaliação da redação, o que violaria o princípio da razoabilidade e da transparência. Em uma primeira análise do tema, constata-se que, em tese, o edital de abertura (ID 128385251) dispôs em seus itens 11.7.4 e 11.7.5 os critérios a serem utilizados para a correção da prova subjetiva, considerando que: “b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi) do candidato, considerando-se aspectos de natureza linguística, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular.” No seu item 16.2.2 (ID 36936171 - Pág. 32/32) traz uma abordagem expressa sobre o conteúdo a ser cobrado na matéria de língua portuguesa. Pelo documento constante no ID 128385256, do processo de origem, a Banca Examinadora expõe as razões do indeferimento de parte do seu recurso administrativo. Logo, a priori, não se identifica eventual ilegalidade na conduta da Banca examinadora. Nada obstante, o questionamento igualmente recai na suposta necessidade de plena demonstração das referências bibliográficas já no edital de abertura do certame, e se essa ausência implicaria em vício na correção da prova subjetiva, tendo em vista que, segundo o Agravante, haveria divergência entre gramáticos na questão em que lhe fora subtraído pontuação na prova dissertativa, por erro de morfossintaxe na linha 21 da redação, fato que, se alterado em seu benefício, lhe seria suficiente para acrescentar 0,11 e provocar a sua aprovação nessa etapa do certame (o candidato tirou 31,65 na avaliação subjetiva, de um total de 50,0 pontos – ID 36936174 - Pág. 84) . Nesse sentido, alega (ID 36936167 - Pág. 4): “Através de análise minuciosa a Professora Tatiana Rodrigues Brasileiro, graduada em letras e Especialista em Metodologia de Ensino e avaliadora de provas de concursos públicos há 8 anos, informou em seu Parecer (DOCUMENTO 5) que não cabe a construção bitransitiva devido a não haver o contexto de “fazer aderir a uma opinião” e nem “tomar interesse por” (Cunha &amp; Cintra, pág 529, Nova Gramática do Português Contemporâneo). Ademais, a oração adjetiva restringe a significação do substantivo “público” (Bechara, pág. 467, Moderna Gramática Portuguesa), logo não poderia vir isolada por vírgula. Em resposta a esse recurso, a proeminente banca CEBRASPE indeferiu o pleito por alegar “falta de vírgula após o pronome relativo “que”, pois “atualmente” deveria estar entre vírgulas” no trecho “o público que atualmente opta por umtransporte particular”. Acontece que as gramáticas consagradas prescrevem o uso de isolamento de adjunto adverbial deslocado/intercalado nas seguintes situações (...)” Sobre o tema, adverte-se que a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme julgamento do Tema 485 pelo e. STF (RE 632853, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Repercussão Geral, DJ 29-06-2015). Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que não se verifica, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, a priori, não se pode concluir que a correição do item de morfossintaxe apontado lhe atrairia a pontuação de 0,11 e que, pela sua soma, a aprovação na prova subjetiva seria fato incontroverso, sob a tese de ser essa a pontuação mínima para prosseguir no certame. Logo, em um primeiro momento, revela-se necessário formar-se o contraditório para que a parte Ré/Agravada possa esclarecer esse ponto. Quanto ao mais, a alegação de ilegalidade por ofensa ao princípio da transparência e demais princípios do concurso público não se mostra evidente. Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, como bem anotado pelo d. Juízo a quo, que o item 11.7.3 do edital prevê que o objeto de avaliação da prova discursiva consiste no conteúdo (conhecimento do tema), capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa, motivo pela qual o argumento de irregularidade da avaliação por falta de indicação bibliográfica não se mostra verossímil, na medida em que se trata de prova discursiva com a correção segundo as normas da língua portuguesa. Outrossim, verifica-se que no edital de abertura, em seu item 11.7 (ID 36936171 - Pág. 22), há a expressa disposição acerca dos critérios a serem utilizados para a correção da prova subjetiva, tais como grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular, que, primo ictu oculi, parecem ter sido observados pela banca examinadora, tanto que o candidato se insurge em relação à correção da banca examinadora em questão relacionada à morfossintaxe. Logo, à míngua de elementos que evidenciem a tutela pretendida e à luz do Tema 485 do e. STF, forçoso o indeferimento da medida liminar, de modo cabível aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Essas as razões por que INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Após, intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator